Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE DE VÁRIOS IMÓVEIS.
1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, se o recorrido requereu, na origem, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas a decisão agravada não tratou desse pedido, não pode pretender renovar o pleito exclusivamente em sede de contrarrazões, quando deveria ter interposto o recurso apropriado no prazo legal.
2. Em sede de cumprimento de sentença, restando evidenciado que o executado é proprietário registral de vários imóveis, além de ter declinado, na declaração de ajuste anual da Receita Federal, imóvel residencial diferente daquele defendido como bem de família, não merece reparos a decisão que, indeferindo a impugnação à penhora, rejeitou a alegação de bem de família, porquanto ausente a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade legal da Lei 8.009/90.
3. Agravo conhecido e desprovido.